Tribunal: STF
Processo: RE 967484
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO PLENÁRIO VIRTUAL DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA E DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário.



    A parte embargante aponta omissão no decisum embargado. Afirma que “a decisão ora embargada não observou que, em 14/09/2024, essa Eg. Corte afetou a controvérsia em questão à sistemática da repercussão geral, por meio do Tema 1.320/STF (Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 149; § 2º; I; da Constituição Federal os parâmetros para concessão de imunidade da contribuição devida pelo empregador rural ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) incidentes sobre as receitas decorrentes de exportações)”. Requer o acolhimento dos declaratórios.



    Intimado, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR apresentou contrarrazões.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Assiste razão à parte embargante.



    Na presente hipótese, trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região assim ementado: 



    “AGRAVO LEGAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. INTERESSE DE CATEGORIA PROFISSIONAL. IMUNIDADE DO ART. 149, § 2º, I, CF. NÃO ABRANGÊNCIA. 1. A contribuição ao SENAR devida pela agroindústria encontra previsão no art. 22-A, da Lei nº 8.212/91. Trata-se de contribuição tributária exigida em face de categoria profissional, qual seja o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros. 2. A referida contribuição tem como finalidade a administração e execução da formação rural do trabalhador rural, sendo devida por aqueles que exercem atividades rurais. Não se trata de contribuição previdenciária, tampouco foi criada com objetivos de intervenção no domínio econômico, portanto, não é abarcada pela imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, da CF. 3. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática. 4. Agravo legal improvido.”



    No recurso extraordinário sob análise, a parte embargante alegou violação ao art. 149, §2º, I, da Lei Maior. Sustentou, em síntese, que a contribuição ao SENAR possui natureza jurídica de contribuição social geral e, portanto, não deve incidir sobre as receitas oriundas de exportações. Requereu, assim, que fosse declarada a não incidência da contribuição ao SENAR sobre as receitas decorrentes de exportação.



    Da análise dos autos, constato que a matéria tratada no recurso extraordinário é, de fato, idêntica à submetida ao Plenário Virtual para análise da repercussão geral no RE 1.310.691-RG (Tema 1320), no qual se debate seguinte questão constitucional: “saber se a contribuição ao Senar, prevista no art. 22-A, § 5º, da Lei nº 8.212, de 1991, é contribuição social geral ou contribuição de interesse de categoria profissional para efeitos da incidência, ou não, da imunidade de receitas decorrentes de exportação (art. 149, § 2º, inc. I, CRFB)”.



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada, ficando prejudicados os declaratórios, e determino a devolução dos autos à Corte de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente